Tribunal: STF
Processo: ADI 2569
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. C.F.,
art. 61, § 1º, II, a, c e e, art. 63, I; Lei 13.145/2001, do Ceará,
art. 4º; Lei 13.155/2001, do Ceará, artigos 6º, 8º e 9º, Anexo V,
referido no art. 1º.
I. - As regras do processo legislativo, especialmente as que dizem
 respeito
à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos
Estados-membros. Precedentes do STF.
II. - Leis relativas à remuneração do servidor
público, que digam respeito ao regime jurídico destes, que criam ou
extingam órgãos da administração pública, são de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo. C.F., art. 61, § 1º, II, a, c e e.
III. - Matéria de iniciativa reservada: as restrições ao poder
de emenda - C.F., art. 63, I - ficam reduzidas à proibição de
aumento de despesa e à hipótese de impertinência de emenda ao tema
do projeto. Precedentes do STF.
IV - ADI julgada procedente.